Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-70.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000069-70.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOUZA ROCHA - CPF: 061.940.571-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 061.719.601-01 (APELANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (VÍTIMA), LUCAS DA SILVA BARROS - CPF: 025.763.961-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA - CPF: 571.838.301-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FURTO SIMPLES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO. 1.
RECONHECIMENTO DO

FURTO PRIVILEGIADO
. PROCEDÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO.
RES FURTIVA
DE PEQUENO VALOR. CONSIDERÁVEL PARTE DA
RES FURTIVAE
RECUPERADA. BENS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO.
2
.
PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO. RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Se o réu é primário e o valor da coisa subtraída (R$ 650,00) é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos descritos na denúncia (R$ 1.100,00), deve ser reconhecido em seu favor, o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, especialmente se não há qualificadora reconhecida na sentença e, apesar da falta de Auto de Avaliação, o valor da coisa furtada é de fácil constatação, aliado à declaração da vítima de que a maior parte da
res
foi devolvida (R$ 500,00) remanescendo o prejuízo de R$ 200,00, sendo aplicável, portanto, a
benesse
pretendida pela Defesa.

2
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jeferson Souza Rocha
foi condenado pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT
, à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
20 dias-multa
, porque praticou os crimes de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP) e
Furto Simples
(art. 157, caput, do CP), em concurso material (art. 69,
caput,
do CP),
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
consistente na
prestação de serviços à comunidade
e ao
pagamento de prestação pecuniária
no valor de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos
(ID
168409790).

Em
razões
recursais, em relação apenas ao delito de Furto, visa
o
reconhecimento do
Furto Privilegiado
na fração máxima
(2/3
) (ID 168409799).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
provimento parcial
do apelo, para aplicar a
fração mínima
do furto privilegiado,
prequestionando
toda a matéria (ID 168409808).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do apelo,
conforme respectivo sumário que segue (ID
173238168
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO – PRIVILÉGIO – POSSIBILIDADE – PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO”. Destaquei.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 03.01.2021, em horário não definido,
no estabelecimento comercial “
Ponto da Carne e Bebidas
”,
Jeferson Souza Rocha,
mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu coisa alheia móvel, consistente na importância aproximada de R$ 350,00; 9 chicletes da marca
Tridents
, 7 unidades de salgadinhos da marca
Skiny,
garrafas de energético, 2 pacotes de calabresas, 1 e 1/2 manta de bacon e 2 pacotes de linguiças de propriedade da vítima
Lucas da Silva Barros
(1o FATO).

Na noite de 03.01.2021, na residência situada na Rua Marechal Rondon, no. 120, Bairro Jardim Aeroporto I,
Jeferson Souza Rocha

adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio
,
coisas que sabia ser produtos de crime
, quais sejam 13 chips, 1 enxaguante bucal, 1desodorante, 5 camisetas, 3 bonés, 3 shorts jeans, pertencentes aos estabelecimentos comerciais denominados “
Mercado JV
” e “
Loja Modelo Confecções
” (2o FATO).

Diante desse cenário,
Jeferson
foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 155, §4o, I e art. 180, todos do CP, em concurso material.

Devidamente instruída a ação penal,
o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia e condenou
Jeferson
à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, porque praticou os crimes de Receptação (art. 180,
caput
, do CP) e Furto Simples (art. 157, caput, do CP), em concurso material (art. 69,
caput,
do CP),
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistente na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Nesta fase recursal,
a Defesa
visou
o
reconhecimento do
Furto Privilegiado
na fração máxima
(2/3
).

O art. 155, §2o do Código Penal estabelece critérios para a aplicação da
benesse
do furto privilegiado. Vejamos:

“Art. 155 (...)

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Em tempo, o Código Penal não dispõe acerca do conceito de pequeno valor, todavia, a jurisprudência há muito consagrou o critério objetivo como sendo “
coisa de pequeno valor
”, aquela que não supera o montante de um salário mínimo à data do crime. Nesse sentido, cito julgado recente da Corte Cidadã:

“... Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". 5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II, primeira parte)”.

(STJ. HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

No caso sob enfoque, o apelante, à época em que cometeu o crime, em 03.01.2021, era primário.

Além disso, os objetos subtraídos
não
foram avaliados na Delegacia de Polícia. No entanto, em juízo (ID 168409770 e 168409790), noto que a vítima declarou que todos os itens somados totalizariam pouco menos que um salário mínimo à época equivalente à R$ 1.100,00, ou seja, ocorreu o prejuízo entre R$ 650,00 e, que maior parte da
res furtivae
foi recuperada, remanescendo o prejuízo de aproximadamente R$ 200,00 (Termo de Entrega ID 168409703).

Anoto que, a ausência de Auto de Avaliação das
res furtivae,
não impede a aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, se o pequeno valor da coisa for de fácil constatação, bem como se o réu for primário e ausente qualificadora reconhecida na sentença, como na hipótese.

A respeito, vejamos:

“...
A despeito da inexistência do auto de avaliação da res furtiva, sendo o acusado primário, e mostrando-se possível constatar que o valor do bem subtraído era inferior a um salário mínimo, é de rigor a aplicação da minorante do art. 155, § 2o, do CPB
(...)”. (TJMG – APR 10024142982289001, Relator: Furtado Mendonça, 6a Câmara, Publicação: 23/1/2018) destaquei

Essas circunstâncias autorizam o reconhecimento do crime patrimonial na forma privilegiada, consoante disposto na Súmula 511 do STJ
in verbis
: “

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Vale ressaltar que, na hipótese, o apelante foi denunciado pela qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, o magistrado o condenou pela prática de furto simples, porquanto não restou demonstrada a incidência da indigitada qualificadora.

Desse modo, diante do reconhecimento do privilégio, o julgador possui a discricionariedade de optar por uma das medidas previstas no § 2o do art. 155 do CP, devendo fazê-lo atento aos critérios finalísticos da sanção penal, ou seja, desde que necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que, neste caso, recomenda sua aplicação no
patamar de 2/3
.

Apesar disso,
é inviável a
aplicação exclusiva da pena de multa ao apelante em virtude da sua
hipossuficiência, porquanto representado pela Defensoria Pública do Estado, bem como declarou estar desempregado (ID 168409715 – Pág. 43), o que leva à conclusão inevitável de que não terá condição econômica de adimplir a pena que almeja ser aplicada (multa).

Sobre o assunto,
tem-se por inquestionável na jurisprudência do c. STJ no sentido de:

“...
Não merece reparo o acórdão recorrido que, aplicando o privilégio estabelecido no § 2o do art. 155 do CP, e visando o caráter retributivo da pena, que não seria alcançado caso fosse aplicada a pena de multa, reduziu a sanção reclusiva imposta, justificando que a pena pecuniária, na hipótese, não poderia ser arcada pelo réu, diante de sua falta de condições financeiras”.
(AgRg no REsp 1.781.675/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2019).

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

DELITO
FURTO SIMPLES
(ART. 155,
CAPUT
, CP) – Pena cominada: Reclusão de 1 a 4 anos e multa.

APELANTE:
JEFERSON SOUZA ROCHA

Da análise da sentença, observo que, na 1a etapa da dosimetria da pena, o magistrado considerou favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, motivo pelo qual encontro a pena de
1 ano de reclusão
e multa.

Na 2a etapa da dosimetria da pena, foram reconhecidas e aplicadas a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), no entanto, mantenho a pena intermediária no patamar de
1 ano de reclusão
, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ (como promovido pelo sentenciante).

Na 3a etapa da dosimetria da pena,
ausente a causa de aumento, mas,
tendo
em vista o
reconhecimento do privilégio
contido no art. 155, § 2o, do Código Penal,
reduzo a pena na fração de 2/3
, em razão do pequeno valor da coisa subtraída e assim, fixo a
pena definitiva
em
4 meses de reclusão e 4 dias-multa.

Na sequência, diante do
concurso material de crimes
– art. 69 do CP, (Furto Privilegiado – pena de 4 meses de reclusão e 4 dias-multa e de Receptação – pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), somo as penas resultando no
quantum
final de
1 ano e 4 meses de reclusão e, ao pagamento de 14 dias-multa.

Mantenho o regime
aberto
(art. 33, §2o, “c”, CP) e
mantenho a substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, como estabelecido na sentença (art. 44, §1o do CP).

Com essas considerações e, em
con
sonância
com o parecer da d. PGJ,
dou

provimento
ao recurso defensivo para
reconhecer
o crime de Furto na forma Privilegiada,
readequando a pena
deste delito
para
4 meses
de
reclusão e 4 dias-multa
e

redimensionando a
pena definitiva do apelante
Jeferson Souza Rocha
para

1 ano e 4 meses
de
reclusão,
e ao pagamento de
14 dias-multa,
em razão do concurso material de crimes,
mantido
o regime
aberto
para cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos, bem como mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023